Tribunal: STF
Processo: ARE 925324
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. Estando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em consonância com a Constituição Federal, descabe dar sequência ao extraordinário.



    GRATIFICAÇÃO – EXTENSÃO A INATIVO – TERMO FINAL. Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até o término do ciclo de avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação no tocante a inativos.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.